Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-76.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010490-76.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA LEVERENTZ RODRIGUES - CPF: 025.933.469-30 (RECORRENTE), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO UNILATERAL DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATO ORIGINALMENTE CELEBRADO. SEGURO PRESTAMISTA. PRODUTO ACESSÓRIO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais em face de instituição financeira, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado contratado em 2019. A recorrente sustenta a ocorrência de renovação unilateral e abusiva da Reserva de Margem Consignável (RMC) em agosto de 2023, sem sua anuência, sem crédito em conta e com gastos não reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve, em agosto de 2023, renovação unilateral e não autorizada da RMC; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário e a renovação do seguro prestamista configuram falha na prestação do serviço que enseje restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação documental de nova contratação ou renovação da RMC em agosto de 2023 impede o reconhecimento da alegada prática abusiva pela instituição financeira.

4.

Os extratos do INSS juntados aos autos demonstram a continuidade dos descontos da RMC originada no contrato firmado em 2019, não evidenciando renovação ou alteração contratual posterior.

5.

A mensagem de texto recebida pela recorrente em julho de 2024, relativa à renovação de seguro prestamista, não comprova renovação do contrato de cartão consignado, tratando-se de produto acessório previsto no contrato original.

6.

O seguro prestamista consta do Custo Efetivo Total (CET) e foi expressamente contratado, conforme esclarecido pelo banco recorrido.

7.

Inexistindo prova de prática abusiva ou de descontos indevidos, reconhece-se o exercício regular de direito pela instituição financeira, não cabendo declaração de nulidade, restituição ou indenização.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010490-76.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT

Recorrente(s):

Elizangela Leverentz

Recorrida(s):

Banco BMG S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/08/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra a autora que, em agosto de 2019, firmou um Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado com o banco recorrido, tendo recebido o valor de R$ 5.969,49 em sua conta bancária. Afirma que, embora nunca tenha recebido o cartão físico, os descontos mensais em seu benefício previdenciário iniciaram-se em outubro de 2019, por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sustenta que, em julho de 2024, recebeu uma mensagem de texto informando sobre a renovação de um seguro prestamista e que, ao entrar em contato com o número indicado na mensagem, foi informada que a renovação se referia ao limite de crédito contratado em 2019 e que seu saldo devedor havia saltado para R$ 11.473,00.

Alega, ainda, que, ao consultar os extratos do INSS, descobriu que em agosto de 2023 houve uma renovação da RMC sem sua autorização, sem que qualquer valor tenha sido creditado em sua conta. Além disso, informa que houve utilizações do cartão de crédito que nunca recebeu, com valores pequenos sendo debitados ao longo dos meses e, em outubro de 2023, um gasto de R$ 5.822,24.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença não observou os fatos e pedidos deduzidos na inicial, pois a demanda não versa sobre a contratação original do cartão de crédito em 2019, mas sim sobre a renovação unilateral e abusiva realizada pelo banco em agosto de 2023, sem sua autorização e sem que houvesse crédito em sua conta.

O banco recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a sentença recorrida não enfrentou adequadamente a questão central da demanda, limitando-se a analisar a regularidade da contratação original do cartão de crédito consignado em 2019, sem apreciar os fatos relacionados à alegação da renovação unilateral em 2023.

No caso, a recorrente alega que, em agosto de 2023, houve uma renovação da Reserva de Margem Consignável (RMC) sem sua autorização. Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que não há comprovação suficiente de que tenha ocorrido efetivamente uma renovação contratual.

O que se observa dos extratos do INSS juntados pela recorrente é a continuidade dos descontos referentes à RMC, que já vinham sendo realizados desde 2019, em decorrência da contratação original do cartão de crédito consignado.

A mensagem de texto recebida pela recorrente em julho de 2024, informando sobre a renovação de um seguro prestamista, não constitui prova suficiente de que tenha havido uma renovação do contrato de cartão de crédito consignado. Isto porque o seguro prestamista é um produto acessório, comumente oferecido em contratos de crédito, e sua renovação não implica necessariamente na renovação do contrato principal.

Ademais, o banco recorrido esclareceu em sua defesa que o seguro prestamista estava previsto e detalhado na CET (Custo Efetivo Total) do contrato original, tendo sido expressamente contratado pela recorrente em folhas apartadas devidamente assinadas.

Dessa forma, verifico que não há nos autos prova suficiente de que tenha ocorrido uma renovação não autorizada do contrato em agosto de 2023, tampouco de que os valores descontados sejam indevidos.

Portanto, tratando-se de exercício regular de direito, em decorrência dos descontos referentes à contratação realizada em 2019, não há que se falar em falha na prestação do serviço pelo banco recorrido que justifique a declaração de nulidade do contrato, a restituição de valores ou a indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025